Tribunal: TJDFT
Processo: 0747676-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747676-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO MALAQUIAS DA SILVA AGRAVADO: RICARDO USAI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela MARCELO MALAQUIAS DA SILVA contra a decisão proferida em cumprimento de sentença de honorários advocatícios movido por RICARDO USAI, em causa própria, indeferiu a impugnação à penhora SISBAJUD, consolidada em R$ 1.076,58 (R$ 164,78 – ID 246003782 na origem + R$ 911,80 - ID 246003781 na origem), ao fundamento de que o agravante comprovou que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Embargos de declaração rejeitados. Em suas razões recursais pede, preliminarmente, a gratuidade de justiça. No mérito busca, em antecipação de tutela, a imediata liberação dos valores para o tratamento de seu filho menor com TEA. Afirma que a manutenção dos bloqueios impede o tratamento narrado, e que a decisão que rejeitou os embargos de declaração carece de fundamentação (art.489, § 1o, III, do CPC). Aduz a impenhorabilidade da remuneração do trabalho e a necessidade de proteção especial ao seu filho com TEA. Narra risco à dignidade da pessoa humana. Destaca inexistir caráter taxativo nas provas exigidas pela decisão atacada. Entende que o conjunto probatório apresentado é suficiente para viabilizar o mérito buscado. Acusa o indeferimento da medida na origem de formalismo indevido. Entende a manutenção da decisão desproporcional. Requereu, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita, e, em tutela antecipada, a imediata liberação da penhora em seu favor e, no mérito, a confirmação do pedido antecipatório. Sem preparo em virtude do pedido de justiça gratuita formulado. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Conforme relatado, o agravante requer a antecipação da tutela recursal para determinar a minoração dos descontos decorrentes da penhora salarial de 20 para 10%. Para a obtenção da medida antecipatória, o interessado deve demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se observam, ao menos até o momento, presentes tais requisitos. Com efeito, o art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. De seu turno, o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos. A despeito da literalidade da regra, o STJ, intérprete final da legislação infraconstitucional, confere temperamentos à norma, a fim de lhe preservar a finalidade e os princípios que lhe dão suporte, mas sem se olvidar do direito do credor à satisfação do seu crédito. Assim, a Corte Especial firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1.Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4.O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5.Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6.A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 3.O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4.Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. (...) 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019. (grifo nosso) Dessarte, é possível a penhora salarial para a satisfação de crédito alimentar ou não, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios no qual o agravado, em causa própria, busca o pagamento, pelo agravante, do valor histórico de R$ 96.894,84, atualizado até 14.04.2025 (Num. 232705886 na origem). Como já destacado pela decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, o agravante, mesmo avisado da incongruência, furtou-se de esclarecer seu ofício e suas fontes de renda. Como já dito, se declarou analista de sistemas na petição inicial (ID 29707755, pág. 1, na origem), funcionário público na procuração (ID 29707768 na origem), é cartazista em seu perfil social (https://www.facebook.com/malaquias.marcelo/ - foto do perfil é idêntica com a foto da identidade – ID 29707901 na origem), sem qualquer menção de ofício ou comprovante de renda em sua impugnação à penhora. Ademais, com um custo mensal informado de R$ 15.501,39 (ID 244779658 na origem), os valores penhorados (R$ 1.076,58 - R$ 164,78 – ID 246003782 na origem + R$ 911,80 - ID 246003781 na origem), não alcançam nem 7% desse valor, parcela suficientemente módica a viabilizar a manutenção das penhoras e sua liberação ao credor. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito ativo vindicado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator